Tribunal: STJ
Processo: 1018260-70.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961316 - SP (2025/0214717-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GISELA SOUTTO MAYOR PELLEGRINI WEVER
AGRAVANTE
: GIANCARLO PELLEGRINI GRANITO
ADVOGADOS
: BRUNNA SIMON VECCHI - SP420262
MARCELLI MARCONI PUCCI - SP263143
AGRAVADO
: EDILAH MARIA LACERDA BIAGI
ADVOGADOS
: RAFAEL STRADA NOSEK - SP267528
JOSÉ LUCAS LEAL - SP429373
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA.
SÚMULA No 54/STJ. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade
extracontratual, é no sentido de que os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso (Súmula no 54/STJ).
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: fbfac74b-3873-4d03-a196-6ce5fcf1f85f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961316 - SP (2025/0214717-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GISELA SOUTTO MAYOR PELLEGRINI WEVER
AGRAVANTE
: GIANCARLO PELLEGRINI GRANITO
ADVOGADOS
: BRUNNA SIMON VECCHI - SP420262
MARCELLI MARCONI PUCCI - SP263143
AGRAVADO
: EDILAH MARIA LACERDA BIAGI
ADVOGADOS
: RAFAEL STRADA NOSEK - SP267528
JOSÉ LUCAS LEAL - SP429373
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA.
SÚMULA No 54/STJ. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade
extracontratual, é no sentido de que os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso (Súmula no 54/STJ).
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GISELA SOUTO MAYOR PELLEGRINI
WEVER e OUTRO contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"APELAÇÕES. Ação de obrigação de não fazer c/c reparação por danos
morais. Direito de vizinhança. Pretensão da autora de compelir os réus a se
absterem de realizar, no imóvel vizinho, festas e eventos que causem ruídos
acima do legalmente permitido nos horários diurno e noturno. Indenização
por danos morais almejada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Sentença que, quanto ao pleito de obrigação de não fazer, extinguiu o feito,
sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil CPC, pela perda superveniente do interesse de agir, ante a
notícia de que os réus não estavam mais residindo no imóvel; e, com relação
ao pedido indenizatório, julgou procedente a ação, para condenar cada um
dos réus no pagamento de indenização por danos morais, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente e com juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento. Condenação dos
demandados no ônus sucumbencial. Insurgência de ambas as partes contra
o r. decisum. Apelo da autora, requerendo a majoração da verba
indenizatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a incidência dos juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos eventos danosos
ou, ao menos, desde a citação do primeiro dos corréus. Recorre também eles,
alegando, preliminarmente, falta de interesse processual da autora quando
Documento eletrônico VDA49899652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: aa6e8f57-3d36-43e6-b454-249cffce8b16

da propositura da demanda, sob o argumento de que o imóvel em questão
não era utilizado para festas e que outro vizinho era o causador do barulho
excessivo e da promoção de eventos, tendo a autora, inclusive, ajuizado ação
contra ele. Os corréus alegaram, ainda, ser incorreta a cifra de R$
100.000,00 (cem mil reais) atribuída à causa, porquanto a autora mencionou
que arcou com diárias de hotel. No mérito, pugnam pela improcedência do
pleito indenizatório. Caso seja mantida a condenação, sustentam ser a
sentença extra petita ao fixar indenização de forma individualizada, visto
que se depreendia, do pedido da autora, que a alegada responsabilidade
dos demandados seria solidária. Postulam a redução do quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a inversão do ônus
sucumbencial, posto que a autora é quem deu causa ao processo, além de
ter apresentado resistência à lide durante todo o trâmite processual. Correta
a cifra atribuída à causa, pois está em consonância com o disposto no artigo
292, inciso V, do CPC. Quantia que corresponde à indenização por danos
morais pleiteada pela autora. Malgrado ela tenha juntado aos autos recibos
de estadias em hotel, não pleiteou o ressarcimento de tais despesas.
Controvérsia sobre a ocorrência ou não de eventos com barulho excessivo, na
residência dos réus, que se cuida de questão meritória. Preliminares,
suscitadas pelos demandados, de ausência de interesse processual e
julgamento extra petita que se confundem com o mérito. Afastados os temas
em preliminar. Evidenciados dos documentos carreados aos autos,
notadamente dos boletins de ocorrência, a realização, em
,
02/11/2020
,
e
, de eventos com alto volume
13/11/2020
20/12/2020
31/01/2021
sonoro, no imóvel onde à época residiam os corréus, vizinhos da autora.
Barulhos excessivos foram constatados, de manhã, noite e madrugada,
pelas autoridades policiais que compareceram ao local dos fatos.
Caracterizada a perturbação do sossego público e, por consequência, a
violação ao direito de vizinhança, máxime tendo em vista que os eventos
ocorreram durante a pandemia de Covid-19. Prova testemunhal incapaz de
desabonar as informações ínsitas nos boletins de ocorrência. A circunstância
de existir demanda movida pela autora em face de outro vizinho, em que ela
buscava indenização por danos materiais e morais também por
importunação sonora, não exime os ora réus do dever de indenizá-la pelos
atos ilícitos por eles cometidos. Festas no imóvel do outro vizinho que teriam
ocorrido em datas diversas daquelas em que se constatou som elevado na
antiga residência dos réus. Interferências prejudiciais ao sossego da autora,
provocadas pela utilização, pelos corréus, do imóvel vizinho, que
configuraram uso anormal da propriedade por eles, ultrapassando os limites
aceitáveis. Indenização por danos morais devida. Inteligência dos artigos
187 e 1.277 do Código Civil. Abalo suportado pela demandante que
ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor. Sentenciamento nos limites da
demanda proposta. Fixação, no comando sentencial, a título de indenização
por danos morais, de valor específico para cada réu que não descaracterizou
a natureza solidária da condenação, tampouco importou em julgamento extra
petita. Quantum indenizatório que comporta elevação para R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), quantia correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada um dos quatro eventos ruidosos comprovadamente promovidos
pelos corréus, solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização.
Montante total que atende a contento o anseio compensatório/reparatório da
indenização, de forma a inibir a prática do fato danoso, sem que, com isso,
concomitantemente, dê origem ao locupletamento sem causa da parte
beneficiária. Tratando-se de hipótese de responsabilidade extracontratual,
os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deverão incidir, sobre a cifra
indenizatória, desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do C.
Superior Tribunal de Justiça, ou seja, in casu, desde a data da primeira
perturbação do sossego em
. Reformada, também nesse
02/11/2020
aspecto, a sentença. Distribuição do ônus sucumbencial que não merece
reparo. Sucumbentes os corréus no que tange ao pleito indenizatório e, em
que pese a extinção do processo sem apreciação do mérito, quanto à
pretensão de obrigação de não fazer, os requeridos deram azo à instauração
da lide. Honorários devidos por eles na integralidade, ex vi do § 10 do artigo
85 do CPC. Princípio da causalidade. Rejeitados os temas em preliminar.
Recurso de apelação dos réus não provido e apelo da autora parcialmente
provido, nos termos do v. acórdão." (e-STJ fls. 1.053/1.055)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.106/1.
113).
Documento eletrônico VDA49899652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: aa6e8f57-3d36-43e6-b454-249cffce8b16

Nas razões do especial (e-STJ fl. 1.1116/1.1129), além do dissídio
jurisprudencial, a parte recorrente aponta negativa de vigência dos seguintes
dispositivos:
(i) os arts. 884 e 944 do Código Civil foram violados, pois fixou-se um valor
desproporcional de indenização, configurando-se enriquecimento ilícito da parte
recorrida;
(ii) os juros moratórios devem incidir a partir da citação - Súmula no 379
/STJ, e
(iii) o art. 86 do Código de Processo Civil foi afrontado na origem.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.135/1.156), o recurso não foi
admitido na origem, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do especial.
A irresignação não merece acolhida.
Quanto à condenação em danos morais, o aresto recorrido foi assim
fundamentado:

"(...)
A condenação em danos morais visa atender duplo propósito, qual
seja, compensar a dor sofrida pela vítima e desestimular o ofensor a
continuar agindo de forma ilegal, na esperança de que a condenação possa
servir de estímulo para que não mais proceda, no futuro, da mesma forma
que gerou a condenação.
Saliente-se que a sentença foi prolatada nos limites da demanda
proposta. A fixação, no comando sentencial, a título de indenização por
danos morais, de valor específico para cada réu não descaracterizou a
natureza solidária da condenação, tampouco importou em julgamento extra
petita.
E à luz de todo o quanto descrito nos autos, considerando-se a
reprovabilidade da conduta dos réus e sua reiteração, o quantum indenitário
comporta elevação para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia
correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos quatro
eventos
ruidosos
comprovadamente
promovidos
pelos
corréus,
solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização.
Tal quantia atende a contento o anseio compensatório/reparatório
da indenização, de forma a inibir a prática do fato danoso, sem que, com
isso, concomitantemente, dê origem ao locupletamento sem causa da parte
beneficiária.
Esse valor deverá ser corrigido pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do seu arbitramento
(Súmula no 3626 do C. STJ), como estatuído no comando sentencial." (e-STJ
fls. 1.070/1.071).

Infirmar tal posicionamento, demandaria necessariamente rever as
circunstâncias fáticas dos autos, procedimento inviável na via eleita, a teor da
Súmula no 7/STJ.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência desta Corte,
em caso de responsabilidade extracontratual, é no sentido de que os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ), não havendo,
portanto, reparo a fazer ao entendimento exarado na origem.
Documento eletrônico VDA49899652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: aa6e8f57-3d36-43e6-b454-249cffce8b16

No tocante à distribuição do ônus sucumbencial, transcreve-se, por
oportuno, a conclusão do Tribunal local:

"(...)
Isto porque os corréus foram sucumbentes no que tange ao pleito
indenizatório e, ademais, em que pese a extinção do processo sem
apreciação do mérito, quanto à pretensão da autora de condenação deles na
obrigação de não fazer, os requeridos deram azo à instauração da lide, de
modo que, ex vi do § 10 do artigo 85 do CPC (princípio da causalidade), os
honorários advocatícios são por eles devidos na integralidade." (e-STJ fl.
1.072)

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
13% (treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49899652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: aa6e8f57-3d36-43e6-b454-249cffce8b16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.961.316 / SP
Número Registro: 2025/0214717-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10182607020218260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISELA SOUTTO MAYOR PELLEGRINI WEVER
AGRAVANTE : GIANCARLO PELLEGRINI GRANITO
ADVOGADOS : MARCELLI MARCONI PUCCI - SP263143
BRUNNA SIMON VECCHI - SP420262
AGRAVADO
: EDILAH MARIA LACERDA BIAGI
ADVOGADOS : RAFAEL STRADA NOSEK - SP267528
JOSÉ LUCAS LEAL - SP429373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 528b9949-4067-41e1-8a79-289f0bfec137

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 528b9949-4067-41e1-8a79-289f0bfec137